Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESINTERNAÇÃO DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A despeito do laudo médico sugerir a desinternação do agravante para acolhimento em entidade terapêutica, não se pode ignorar, no presente caso, a impossibilidade de oferecer tratamento ambulatorial ao agravante, conforme apontado pela Seção Psicossocial.
2) Correta a decisão que considerou prematura a desinternação do agravante, com base em elementos concretos que autorizam, por ora, a manutenção da medida de internação. Segundo dispõe o art. 182, do CPP, o magistrado não fica vinculado ao laudo pericial, poderá aceita-lo ou rejeitá-lo, desde que o faça em decisão motivada, o que foi observado na espécie.
3) Recurso conhecido e desprovido.